Tribunal: TJDFT
Processo: 0751281-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MÉTODO DIVERSO DO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme inteligência do inciso II do parágrafo 2o do art. 917 do Código de Processo Civil, Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título.
2. Deve-se observar exclusivamente a forma de atualização do débito prevista no dispositivo da Sentença, sendo incabível a atualização por método diverso.
3. No caso, inviável a atualização do débito mediante incidência da comissão de permanência, mesmo que excluídos os demais encargos legais e contratuais, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Recurso conhecido e provido.